Tribunal: TJDFT
Processo: 0727463-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727463-35.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDAS: ISMÊNIA ALEXANDRE NASCIMENTO SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO LTDA E ANA LUÍSA CARDOSO ZARDIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIO JURÍDICO CONSENSUAL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CEDENTE E DO CESSIONÁRIO. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese dos autos, colacionada aos autos Escritura Particular de Cessão de Crédito na qual a exequente e seus patronos, com a anuência da executada, cederam a terceiro a totalidade os créditos buscados no cumprimento de sentença. 2. Cessão de crédito é o negócio jurídico pelo qual o credor cede a terceiro sua posição na relação obrigacional, aperfeiçoa-se com a manifestação de vontade dos contratantes (cedente e cessionário), qualificando-se, por isso, como simplesmente consensual, que se vincula às regras comuns de existência, validade e eficácia dos atos jurídicos. 2.1. Para que a cessão de crédito produza efeitos em relação ao cedente e ao cessionário basta a simples manifestação de vontade, independentemente da confecção de qualquer instrumento. Já em relação a terceiros, o Código Civil, em seu art. 288, estabelece que “é ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1 o do art. 654." 3. No caso dos autos, como definido na decisão agravada, desnecessária homologação da cessão de crédito para que o negócio jurídico produza efeitos entre os cedentes e a cessionária, contrato existente, válido e eficaz e suficiente para comprovar que a exequente e seus patronos cederam seus créditos reconhecidos no título exequendo à cessionária. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, 109, §§ 1o e 3o, 200, caput e parágrafo único, 487, inciso III, alínea “b”, 654, § 1o, todos da Lei Adjetiva Civil e 286 do Código Civil, sustentando que é necessária a homologação judicial da cessão de crédito antes ou conjuntamente com a substituição processual, a fim de que se inicie o decurso do prazo contratual para o pagamento do valor acordado entre as partes. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54.532 (ID 46861760). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque “não demonstrada a violação apontada aos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o órgão julgador manifestou-se expressamente sobre as teses apontadas como omissa nas razões recursais, em decisão suficientemente fundamentada, porém em sentido contrário ao pretendido pelo recorrente, o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação” (AgInt no AREsp n. 2.247.747/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 5/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao mencionado malferimento aos artigos 10, 109, §§ 1o e 3o, 200, caput e parágrafo único, 487, inciso III, alínea “b”, 654, § 1o, todos da Lei Adjetiva Civil e 286 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54.532 (ID 46861760). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020